Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. DESTINAÇÃO A USO INSTITUCIONAL. IRREGULARIDADE. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, indeferiu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstivesse de praticar atos de remoção, demolição, turbação ou esbulho da posse sobre imóvel localizado em área pública da Ceilândia/DF, sem autorização judicial. A autora alegou residir no local com sua família, em razão de doação de cessão de direitos, e invocou risco de demolição de sua moradia sem prévia notificação formal ou ordem judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupação de imóvel público pode ensejar proteção possessória e impedir demolição administrativa sem ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. A ocupação de bem público configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória perante o Poder Público, conforme Súmula 619 do STJ.
4. O art. 133, § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE) legitima o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, autorizando a demolição imediata de edificações não suscetíveis de regularização.
5. No caso, as informações prestadas pelo Distrito Federal evidenciam que a edificação em questão está situada em área pública e classificada, segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar Distrital n. 948/2019), como de uso exclusivo institucional, o que evidencia a impossibilidade de regularização da obra e autoriza a sua demolição, mediante o exercício do poder de polícia administrativo.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora. Julgaram-se prejudicados os agravos internos.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6138/2018 133.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 619 do STJ; TJDFT, Acórdão 1992527, 0703356- 96.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1818844, 0744769-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.